Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), contra o Acórdão 4.679/2023-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multa a responsáveis, em razão da execução parcial de termo de compromisso cujo objeto era a implementação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), contra o Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas de Raimundo Teles Pontes, ex-prefeito do Município de Governador Luiz Rocha/MA, e da empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., condenando-os ao pagamento de um débito de R$ 43.824,96 e aplicando à empresa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, mantendo inalterado o Acórdão 4679/2023-TCU-Primeira Câmara , modificado pelo Acórdão 474/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos responsáveis e ao Município de Governador Luiz Rocha/MA.